Tribunal: TJDFT
Processo: 0738051-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DO ATO EM COLETIVO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “H”, DO CP. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. VÍTIMA ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando se apresenta coesa e harmônica entre si e está em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sobretudo, com os depoimentos de testemunhas oculares do fato.
2. Demonstrado que o réu praticou atos libidinosos contra a vítima, sem sua anuência, com a intenção de satisfazer sua própria lascívia, impõe-se a manutenção de sua condenação pela prática de delito de importunação sexual.
3. Deve ser mantida a valoração negativa referente às circunstâncias do crime, pois há comprovação nos autos de que o réu praticou o crime de importunação sexual dentro de um ônibus sobrecarregado, gerando intenso desconforto e constrangimento à vítima, o que justifica a elevação da pena-base.
4. Deve ser afastada a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, porquanto, à época dos fatos, a vítima possuía 13 (treze) anos, não podendo, então, ser considerada criança, nos termos da lei.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.